Tribunal: STF
Processo: HC 243979
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso em Habeas Corpus nº 187.658/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, atendendo requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 9).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11). Contra o acórdão, foi interposto o recurso ordinário no STJ, tendo o Ministro Relator, em 25/09/2023, indeferido o pedido liminar (e-doc.12).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a demora para julgamento do mérito do recurso em habeas corpus interposto no STJ, protocolado em setembro de 2023. Alude ao princípio da duração razoável do processo. Articula que o paciente está custodiado mesmo inexistindo circunstância motivadora e contemporaneidade.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão ilegal ou sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 23/08/2024, observou-se que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 187.658/SP foi protocolado naquele Tribunal em 22/09/2023, sendo distribuído ao Ministro Relator na mesma data, que, imediatamente, procedeu à análise do pedido liminar, indeferindo-o, mediante pronunciamento datado de 25/09/2023. Na mesma decisão, solicitou informações ao juízo de primeira instância, dando vista dos autos ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 29/09/2023, quando então os autos foram conclusos ao Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região). Em 23/11/2023, o processo foi redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra Daniela Teixeira. Em 1º/02/2024, foi determinada a intimação da defesa para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, tendo sido apresentada manifestação em 27/02/2024. O processo está concluso para julgamento.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012 e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do recurso não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente  interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    11. Tampouco prospera o pleito de relaxamento ou revogação da prisão preventiva em razão da inexistência de fundamentação e contemporaneidade da medida. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou ter sido proferida sentença, em 02/05/2024, na Ação Penal nº 0000483-72.2023.8.26.0568/SP, na qual foi condenado o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Eis o trecho do pronunciamento:



    “Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR WELLINGTON JÚNIOR SEVERINO INÁCIO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Outrossim, ABSOLVO o acusado da imputação de ter cometido o crime descrito no artigo 35 da Lei de Tóxicos, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Estando o réu encarcerado, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, bem como sua reincidência e os demais motivos acima expostos, que ora reitero, não lhe concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade, sendo necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública.“ (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, grifos nossos).  



    12. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a posterior prolação de sentença condenatória evidencia a substituição do ato impugnado, o qual foi substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 120.687/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Precedentes. III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar uma eventual concessão da ordem de ofício. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 118.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator